Tribunal: STF
Processo: RHC 155292
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA – MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar o civil que pratica crime em detrimento da Administração Militar. 



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo, ligado à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para o processo-crime.